Tribunal: TJSP
Processo: 1005912-07.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA e instrumento de protesto) – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ARTIGO 5o, INCISO II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 – RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292553
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005912-07.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante/apelado CBA
INDÚSTRIAS
QUÍMICAS
LTDA,
é
apelado/apelante
TEREOS
AMIDOS E
ADOÇANTES DO BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-07.2019.8.26.0127 -Voto no 14.404
2
VOTO No 14.404
APELAÇÃO No 1005912-07.2019.8.26.0127
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADAS:
CBA
INDÚSTRIAS
QUÍMICAS
LTDA
E
TEREOS
AMIDOS
E
ADOÇANTES DO BRASIL S/A
COMARCA: CARAPICUÍBA
JUÍZA: ROSSANA LUIZA MAZZONI DE FARIA
APELAÇÕES EMBARGOS À EXECUÇÃO PRETENSÃO
EXECUTÓRIA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL (NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS
DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E
INSTRUMENTO DE PROTESTO)
MATÉRIA QUE SE
INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO ARTIGO 5o, INCISO II, ITEM
II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013
RECURSOS NÃO
CONHECIDOS,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.

Trata-se de recursos de apelações (fls. 99/110 e 111/120)
interpostos nos autos de embargos à execução contra a r. sentença de fls.
86/89 (disponibilizada no DJE em 23.09.2019
fls. 90), que julgou
parcialmente procedentes os embargos ofertados pela executada para excluir
do valor perseguido pela exequente o importe de R$ 6.941,03,
correspondente à nota fiscal n. 55712.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada
litigante a suportar a metade das custas e despesas processuais. Quanto à
remuneração do patrono da parte adversa, condenou a embargante ao
pagamento de honorários fixados em 10% do valor remanescente da
execução. Já a embargada, deverá pagar ao advogado da embargante verba
honorária equivalente a 10% da diferença entre a quantia inicialmente
perseguida e o valor excluído da execução.
A embargante apela pugnando, inicialmente, pela
concessão dos benefícios da gratuidade ou pelo parcelamento de custas.
No mais, defende que a execução movida pela
embargada não atende aos requisitos legais, vez que a inicial não foi instruída
com documentos indispensáveis à propositura da demanda. Indica que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-07.2019.8.26.0127 -Voto no 14.404
3
exequente juntou documentos ilegíveis, impossibilitando a verificação acerca
de valores, parcelamento e data de emissão/vencimento dos alegados títulos.
Aponta que o ocorrido obstou o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ressalta que há divergência entre as parcelas apresentadas nas notas fiscais e
os documentos de recibo e protesto. Diz que, a partir dos elementos
amealhados aos autos da execução pela embargada, é impossível aferir a
liquidez dos títulos, vez que não se consegue apurar, de plano, o exato valor
devido. Ressalta, portanto, que a execução é nula.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença combatida para que os embargos à execução sejam julgados
totalmente procedentes.
A embargada, a seu turno, apela asseverando que a r.
sentença recorrida é ultra petita, tendo em vista que a MM. Juíza a quo, ao
excluir certa quantia do importe perseguido na execução, julgou além dos
pedidos formulados pela embargante. Diz que a executada não se insurgiu
contra a nota fiscal n. 55712, deixando de apontar qualquer disparidade no
referido documento. Indica que houve quitação parcial dos valores
estampados em tal nota, restando pagar duas parcelas a ela correspondentes
(uma no valor de R$ 6.941,03 e outra de R$ 9.075,21). Salienta que competia
à embargante, caso já tivesse quitado parte dos valores que estão sendo
exigidos na execução, demonstrar o pagamento, o que não ocorreu. Destaca
que a exclusão de parte do valor buscado, determinada na r. sentença, permite
que a embargante se beneficie de sua própria torpeza.
Espera o provimento do apelo, reformando-se parte do
pronunciamento judicial emanado da origem para julgar totalmente
improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento da execução tal
como fora proposta.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 125/133.
Determinada a complementação do preparo a partir de
cálculos elaborados pela contadoria, apenas a embargada cumpriu a ordem
(fls. 152/154 e certidão de fls. 155).
Não houve oposição ao julgamento virtual dos recursos.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os recursos não
comportam conhecimento por esta 28a Câmara.
Conforme se verifica dos autos, os recursos em tela foram
interpostos contra sentença proferida em sede de embargos à execução.
Importante destacar que a demanda executória que
ensejou a oposição de embargos pela executada está lastreada em títulos
executivos extrajudiciais, quais sejam, notas fiscais acompanhadas de aceite e
instrumento de protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-07.2019.8.26.0127 -Voto no 14.404
4
Tratando-se, portanto, de embargos relacionados a
execução fundada em títulos executivos extrajudiciais, tem-se que a
competência para apreciação do tema é da Segunda Subseção de Direito
Privado, composta pelas 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras, nos termos do artigo 5o,
inciso II.3, da Resolução no 623/2013.
A respeito da competência para apreciação de demandas
de igual natureza, vejamos o que já decidiu este Egrégio Tribunal
bandeirante:
Apelação. Competência recursal. Embargos dos devedores opostos a
execução de título extrajudicial em razão de compra e venda de insumos
agrícolas. Execução baseada em notas fiscais. Embargos à execução
julgados procedentes. Discussão sobre a exigibilidade dos títulos e via
judicial adequada para cobrança. Incompetência da Seção de Direito
Privado III para o conhecimento e julgamento. Competência recursal de
uma das Câmaras compreendidas entre a 11a a 24a e 37a e 38a da Seção
de Direito Privado, nos termos do art. 5o, II, item II.3 da Resolução
623/2013. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação n.
1001535-74.2018.8.26.0079 - 34a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator L. G. COSTA WAGNER j. 19/08/2018 v.u.).
Sic
COMPETÊNCIA RECURSAL Decisão proferida em embargos opostos
a execução de título extrajudicial (notas fiscais e comprovante de entrega
de mercadorias) Competência de uma das Câmaras que compõem a 2a
Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito
Privado) Artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 Apelação não
conhecida,
determinada
a
redistribuição. (Apelação
n.
1009022-32.2017.8.26.0564 - 33a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator SÁ DUARTE j. 03/05/2018 v.u.). Sic
Nesse ponto, vale ressaltar que, no caso sub judice, a
relação jurídica subjacente é irrelevante para a definição da competência,
tendo em vista que não se discute, em nenhum momento, os contornos do
contrato de compra e venda de bens móveis que ensejou a emissão dos títulos,
inexistindo qualquer ressalva quanto a não entrega da mercadoria ou a
existência de problemas de qualidade nos produtos entregues.
Levando-se em conta, portanto, que a discussão se
restringe à liquidez e à exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais,
certo é que esta Câmara carece de competência para apreciar os recursos,
sendo de rigor sua redistribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-07.2019.8.26.0127 -Voto no 14.404
5
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO dos
recursos e determino sua redistribuição a uma das Câmaras da Subseção de
Direito Privado II.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator